Tribunal: TJDFT
Processo: 0739786-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Processo : 0739786-87.2023.8.07.0016 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 75810357) proferida nos embargos à execução fiscal promovida pelo Distrito Federal nos autos no 0760461-08.2022.8.07.0016. O juízo a quo julgou em parte procedente o pedido para reconhecer a nulidade das Certidões de Dívida Ativa no 000008655154 a 000008655308, sob o fundamento de que os créditos nelas representados foram abrangidos pela coisa julgada formada no Mandado de Segurança no 0706792-05.2020.8.07.0018, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Ainda, determinou a repartição dos ônus sucumbenciais na proporção de 2/3 para o Distrito Federal e 1/3 para a embargante, fixando os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa. Interpostos embargos de declaração pela executada-embargante (id. 75810358). Em seguida, o Distrito Federal apresentou contraminuta aos declaratórios (id. 75811560) e interpôs apelação (id. 75811561). Contrarrazões à apelação (id. 75811564). É o suficiente relatório. Decido. Há embargos de declaração da executada (id. 75810358) contra a sentença, alegando obscuridade do julgado. Os declaratórios não foram apreciados pelo juízo de origem. Nesse contexto, infere-se que a prestação jurisdicional do juízo originário não restou encerrada, sendo certo, entretanto, que essa pendência processual não pode ser sanada diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Por outro lado, “Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação” (art. 1.022, § 5o, do CPC), mas, “Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração” (art. 1.022, § 4o, do CPC), o que reforça a inviabilidade do julgamento neste momento, a fim de aplicar a regra do art. 938, § 1o, do CPC: “Constatada a ocorrência de vício sanável, inclusive aquele que possa ser conhecido de ofício, o relator determinará a realização ou a renovação do ato processual, no próprio tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, intimadas as partes”. Ante o exposto, baixem-se os autos ao Juízo de origem, a quem caberá analisar os embargos de declaração e, oportunamente, restituir os autos a esta instância para análise do recurso interposto, na forma da lei. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator